Tribunal: TJMT
Processo: 0019178-82.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019178-82.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KEVEN GABRIEL DE PAULA MARTINS DE OLIVEIRA (APELANTE), JOAO GABRIEL PEREIRA BARROS DE JESUS (APELANTE), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), BENEDITA CLEUZA DE ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO GABRIEL PEREIRA BARROS DE JESUS (APELADO), KEVEN GABRIEL DE PAULA MARTINS DE OLIVEIRA (APELADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GILBERTO ALVES BORDÃO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL PEREIRA BARROS DE JESUS - CPF: 067.620.121-08 (APELANTE), JOAO GABRIEL PEREIRA BARROS DE JESUS - CPF: 067.620.121-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. Apelação criminal. roubo majorado. corrupção de menores. participação de menor importância. pedido de desclassificação para favorecimento real. atenuante da menoridade relativa. prescrição. parcial provimento.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interpostas por João Gabriel Pereira Barros de Jesus e Keven Gabriel de Paula Martins de Oliveira contra sentença da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II, c/c § 2o-A, I), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 68 dias-multa, com absolvição pelo crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B), nos termos do art. 386, II, do CPP. João requereu absolvição por insuficiência de provas, requerendo, subsidiariamente o reconhecimento da participação de menor importância ou desclassificação para favorecimento real; Keven, além dos mesmos pedidos, alegou nulidade processual por ausência de intimação para audiência e requereu a aplicação da atenuante da menoridade relativa. O Ministério Público, em contrarrazões, pleiteou a condenação dos réus pelo crime do art. 244-B do ECA.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade por ausência de intimação do acusado Keven para audiência de instrução; (ii) definir se estão presentes provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância em favor dos réus; (iv) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de favorecimento real; e (v) averiguar a possibilidade de condenação pelo crime de corrupção de menores, diante da prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

3.

Não se reconhece a nulidade processual por ausência de intimação de Keven para audiência de instrução, pois houve tentativa de intimação e ausência de demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência do STJ (princípio do pas de nullité sans grief).

4.

A materialidade e autoria do crime de roubo majorado restam demonstradas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de apreensão, reconhecimento pessoal, relato da vítima e depoimentos testemunhais, que indicam a efetiva participação dos acusados.

5.

João conduzia o veículo que daria suporte à fuga, e Keven foi preso em posse de parte dos bens subtraídos, evidenciando divisão de tarefas e coautoria delitiva.

6.

Não é cabível o reconhecimento da participação de menor importância em favor de João, diante da relevância da sua atuação para o sucesso da empreitada criminosa, sendo aplicável a teoria do domínio do fato.

7.

Rejeita-se o pedido de desclassificação para favorecimento real, porquanto restou demonstrado o prévio ajuste de vontades e a divisão de tarefas, que configuram coautoria e afastam a natureza subsidiária do art. 349 do CP.

8.

Reconhece-se a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) para ambos os réus, mas sua aplicação não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

9. A pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores encontra-se prescrita, diante do transcurso de prazo superior a quatro anos desde o recebimento da denúncia, considerando-se a redução do lapso prescricional pela menoridade relativa, nos termos dos arts. 109, IV, 115 e 117, I do CP.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação do acusado para audiência de instrução não gera nulidade processual quando não demonstrado efetivo prejuízo, conforme o art. 563 do CPP. 2. A prova testemunhal, especialmente aquela prestada por policiais e pela vítima em harmonia com os demais elementos dos autos, é apta a sustentar condenação criminal. 3. A atuação de réu que presta suporte material essencial à empreitada criminosa, ainda que não participe da execução direta, configura coautoria e afasta a incidência da causa de diminuição por participação de menor importância. 4. A atuação dos réus com prévio ajuste de vontades afasta a desclassificação para favorecimento real, dada a natureza subsidiária do art. 349 do CP. 5. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida quando o réu tem menos de 21 anos ao tempo do fato, mas não pode conduzir à pena inferior ao mínimo legal na pena intermediária. 6. Prescreve a pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de corrupção de menores, quando transcorrido prazo superior a quatro anos desde o recebimento da denúncia, considerada a causa de diminuição prevista no art. 115 do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, § 1o; 30; 65, I; 109, IV; 115; 117, I; 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; 349; 244-B do ECA; CPP, arts. 386, II e VII; 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 187.164/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2060749/SE, j. 02.08.2022; STJ, Súmula 231; TJMT, AC 0006948-19.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 23.02.2022 Enunciado no 08 – IUJ 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal

interpostos pela defesa dos acusados

João Gabriel Pereira Barros de Jesus (“
João
”)
e
Keven Gabriel de Paula Martins dE Oliveira (“
Keven
”)
, contra a sentença do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 0019178-82.2019.8.11.0002, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (Código Penal (“CP”), art. 157, § 2o, II, c.c. § 2o-A, I), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 68 (sessenta e oito) dias-multa. Ambos foram absolvidos qua
nto à imputação do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (“ECA”), com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal (“CPP”).

Nas razões recursais, a defesa do acusado
João
, por meio de advogado constituído, requereu a absolvição quanto ao crime de roubo majorado, por insuficiência de provas, com fulcro nos incisos II e VII do art. 386 do CPP. Em caráter subsidiário, pleiteou o reconhecimento da participação de menor importância (CP, art. 29, §1o), ou, sucessivamente, a desclassificação para o delito de favorecimento real (id.
207512712
).

Nas razões recursais, a defesa do acusado
Keven
, representada pela Defensoria Pública, postulou, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da sentença, ao argumento de que o réu não teria sido devidamente intimado para audiência de instrução. No mérito, requereu a absolvição quanto ao delito de roubo majorado, por ausência de provas, com fundamento nos incisos II e VII do art. 386 do CPP. De forma subsidiária, pleiteou o reconhecimento da participação de menor importância (CP, art. 29, §1o), ou a desclassificação da infração para o crime de favorecimento real. Por fim, requereu a aplicação da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) (id.
207512718
).

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do recurso defensivo de
Keven
, a fim de que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa, e pelo desprovimento do apelo interposto por
João
. Também se manifestou pelo provimento do recurso ministerial, para condenar ambos os acusados pelo crime previsto no art. 244-B do ECA (id. 207512710).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça se posicionou pelo provimento parcial do
recurso defensivo de Keven, para aplicação da atenuante da menoridade relativa, e pelo desprovimento do recurso de João
.
Também opinou pelo provimento do recurso ministerial, para condenar ambos os acusados pelo delito previsto no art. 244-B do ECA

(
id. 232549162)
.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025